Tribunal: TJBA
Processo: 8020788-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020788-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSEVALDO FERNANDES DE LIMA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
ALEGADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Paciente preso preventivamente em
21/03/2024, acusado de ter praticado o delito
previsto no art. 129, §9º do CP, por ter deferidos socos em sua irmã e numa tia. Extrai-se dos autos, ainda, que, no dia 21/03/2024, por volta das 09:10, o Paciente chegou à casa da sua mãe e foi repreendido por ela, porque estava urinando no chão e nas paredes do banheiro, quando então começou a quebrar balde, bater a porta, partindo para cima dela. Neste instante, a Sra. Jamile, irmã do Paciente, acordou, ouviu o barulho, foi até o local, tendo o Paciente, então, após iniciada uma discussão, desferido vários murros na irmã, atingindo a cabeça, o nariz e o olho esquerdo. Após, a Sra. Jamile saiu de casa e foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência do fato em questão e solicitar à Polícia Civil a adoção das providências pertinentes ao caso. Outrossim, por volta das 09:40 do mesmo dia, a Sra. Aline Leitão Cavalcante, tia do Denunciado, recebeu a informação de uma vizinha que havia uma confusão entre seu sobrinho e o restante de sua família. Quando chegou perto da casa, a Sra. Aline encontrou o Acionado e disse: “pare com isso, você vai acabar matando a sua mãe”. O Denunciado, então, desferiu um murro no lado direito do rosto da Sra. Aline, a qual conseguiu defender-se e desvencilhar-se, contando com a ajuda de vizinho. Na sequência, a Sra. Aline foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência do fato em questão, quando lá encontrou a Sra. Jamile, também agredida pelo Denunciado na mesma data.

2. E
ntendo que agiu com acerto a Magistrada de Piso, pois o Paciente carrega diversas anotações criminais em seu desfavor,
sendo a necessidade de se evitar a reiteração delitiva fundamento válido para se decretar a prisão preventiva
.

3.
Lado outro, consta nos autos da denúncia ofertada na AP nº 8002696-53.2024.8.05.0150 que, “
conforme se depreende da leitura dos autos de números 8021383-15.2023.8.05.0150, 8021148-48.2023.8.05.0150 e 8021842-17.2023.8.05.0150, o ora Acionado já responde a uma ação penal por descumprimento de medida protetiva de urgência em relação a uma ex-companheira e, quando da ocorrência do fato narrado na denúncia, tinha contra si medida cautelar de monitoramento eletrônico por conta de tal conduta
”.

4. Como se vê, mesmo beneficiado como a liberdade mediante monitoração eletrônica, o Paciente voltou a delinquir, agindo de forma extremamente violenta com sua irmã e tia, devendo ser mantida a segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

5. Outrossim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da agente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8020788-44.2024.8.05.0000
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em favor de
JOSEVALDO FERNANDES DE LIMA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas – BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.